Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o credor fiduciário ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do valor da dívida vinculada ao imóvel indicado à penhora.
2. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a solução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional.
3. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte da Caixa Econômica Federal, ao deixar de cumprir determinação judicial, é possível a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante o art. 77 do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.